Tribunal: TJDFT
Processo: 0718832-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PLANO DE SAÚDE. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. HOSPITAL PARTICULAR. SERVIÇOS MÉDICOS-HOSPITALARES. SUSPENSÃO DE COBRANÇA. REQUISITOS AUSENTES. DECISÃO MANTIDA.
1. Ausente o contrato firmado entre o beneficiário do plano e a operadora de saúde, não é possível aferir de imediato a extensão da cobertura da assistência médica e hospitalar contratada.
2. Os serviços médico-hospitalares foram devidamente prestados pelo hospital corréu, sem nenhum vício, e levando-se em conta que a operadora do plano de saúde ré não autorizou a internação do paciente, não há como afastar a responsabilidade da contratante pelos débitos contraídos no hospital, observado o direito de a autora ser ressarcida pela operadora do plano de saúde, nos estritos termos das cláusulas contratuais e lei de regência.
3. A jurisprudência do colendo STJ firmou-se no sentido de que "o contrato de plano de saúde produz efeitos exclusivamente sobre a esfera jurídica das partes - beneficiário do plano e operadora -, não prejudicando nem favorecendo terceiros (res inter alios acta)" (REsp 1.842.594/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em 23/2/2021, DJe de 2/3/2021).
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.